Tribunal: TJES
Processo: 0025389-87.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025389-87.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

APELADO: EDMAR SIMOES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. TEMA 938, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ao aplicar a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança de comissão de corretagem, à luz do dever de informação exigido pelas relações consumeristas, e se o contrato celebrado atendia ao requisito de expressa previsão da transferência de tal obrigação ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de origem constatou que o contrato de compra e venda firmado pelas partes não continha cláusula expressa e destacada sobre o pagamento de comissão de corretagem, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

A tese adotada pelo Tribunal local está em conformidade com o Tema 938 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem depende de prévia informação clara e destacada ao consumidor, o que não foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É ilegal a cobrança de comissão de corretagem sem a devida previsão contratual expressa e destacada, em desrespeito ao dever de informação imposto pelas relações consumeristas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422 e 724; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10293303), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9979248), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS
ajuizada por
EDMAR SIMÕES DA SILVA JÚNIOR
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.599.511/SP (Tema 938).

Irresignado, o Recorrente sustenta a reforma da Decisão objurgada, alegando, em síntese, ser
“incontroversa a existência de contrato autônomo de corretagem e da própria figura da imobiliária que intermediou o negócio, que, no cumprimento do seu mister, prestou ao comprador absolutamente todas as informações sobre o imóvel, assim como em relação aos valores envolvidos na negociação”
(p. 7).

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, incisos I e III, e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ou determinado o sobrestamento de Recurso Excepcional, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, o
Apelo Nobre
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 5608012), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4564780), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS
ajuizada por
EDMAR SIMÕES DA SILVA JÚNIOR
, conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de modificar a
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
,
“para reformando a sentença em parte, afastar as condenações aos pagamentos de (i) diferença entre aplicação do INCC e do IGPM, (ii) multa de 2% (dois por cento) acrescida de juros e correção monetária, (iii) indenização por danos morais, além de adequar a correção monetária dos valores pretéritos devidos a título de comissão de corretagem bem como os referentes à taxa de serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI) devem ser corrigidos, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, até a data da citação, quando passarão a ser corrigidos pela Taxa Selic”
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SEM PREVISÃO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. MULTA DESPROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONSEQUÊNCIA EXCEPCIONAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1599511/SP (tema 938), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, a princípio, é válida a previsão contratual que repassa ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que tenha seu valor devidamente explicitado no contrato, de forma a atender o dever de informação exigido nas relações consumeristas.

2. Caso em que não houve previsão expressa no contrato, descumprindo o dever de informação, corolário lógico do princípio da boa-fé objetiva, princípio básico das relações contratuais.

3. Os valores pretéritos devidos a título de comissão de corretagem bem como os referentes à taxa de serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI) devem ser corrigidos, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, até a data da citação, quando passarão a ser corrigidos pela Taxa Selic. Sentença reformada, adequando a correção monetária e juros de mora ao entendimento desta c. Câmara Cível.

4. Quanto ao reajustamento do saldo devedor, como não houve nenhum pagamento realizado no período da mora, reformo a sentença para decotar da condenação a restituição da diferença entre aplicação do INCC e do IGPM.

5. A Segunda Seção do STJ firmou as teses de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema Repetitivo 970) e “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema Repetitivo 971).

6. Esta Corte reconhece que “Não é possível a cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel em construção” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140172338, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

7. No caso concreto, porém, a incidência da multa contratual com juros de mora acrescida de atualização monetária sobre o valor pago pelo apelado revela-se desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantida apenas a condenação ao pagamento dos lucros cessantes referentes ao valor do aluguel durante o período de mora.

8. Em relação aos danos morais, não se comprovou qualquer abalo à personalidade da apelante a ponto de justificar a indenização embasada meramente em alegações genéricas, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome do apelante.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0013976-47.2016.8.08.0024, Relator(a): Desembargador(a) ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2023)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
em duas oportunidades, foram os primeiros parcialmente providos,
“para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e determinar a apuração do valor dos lucros cessantes na fase de liquidação de sentença, com base no valor locativo real do imóvel, com juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de bis in idem, bem como sanar a contradição, devendo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) serem calculados sobre o valor atualizado da condenação, na fração de 40% (quarenta por cento) para a parte apelante e 60% (sessenta por cento) para a parte apelada”
.

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, bem como aos
artigos 422, 722, 723, 724 e 725, do Código Civil
, sob os argumentos seguintes: I - omissão do Acórdão acerca de questão suscitada nos Embargos de Declaração; II - inobservância à existência de contrato autônomo entabulado entre as partes com relação à comissão de corretagem.

Intimado para apresentar
Contrarrazões
recursais, o Recorrido não se manifestou (id. 6948795).

No que diz respeito ao
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, o Recorrente sustenta a omissão do julgado, haja vista que
“diante da irrefutável prova da existência de inúmeros documentos relativos à corretagem, com indicação em declaração assinada contendo todos os valores envolvidos na negociação, o Tribunal local jamais poderia assentar abstrata e genericamente os mesmos fundamentos do acordão da apelação, que, por sua vez, havia analisado a questão apenas sob a ótica das previsões contidas no instrumento de promessa de compra e venda, ignorando, pois, por completo, os demais documentos”
(p. 11/12).

Registre-se, então, ter o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificado o entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.

Nesse horizonte, extrai-se do Voto condutor do
Acórdão
proferido no
Recurso de Apelação
,
in litteris
(id. 4387769):

[...] No caso em apreço o apelado sustenta que avençou contrato de compromisso de compra e venda de unidade comercial no valor total de R$ 179.295,60 (cento e setenta e nove mil e duzentos e noventa e cinco reis e sessenta centavos) e que, no ato da contratação foi compelido a pagar a quantia de R$ 5.328,60 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) a título de taxa de corretagem, bem como R$ 3.575,80 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) pela intermediação da venda, valores que somados perfazem a quantia de R$ 8.904,40 (oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos) referentes a serviço de corretagem.

Ocorre que tal quantia prevista como valor total (fl.58) não considerou os valores pagos a título de taxa de corretagem e intermediação de venda, eis que, somado com o custo extra das taxas, o valor final a ser pago pelo apelado perfaz a quantia de R$ 188.200,00 (cento e oitenta e oito mil e duzentos reais)
.

Compulsando os autos, verifico que o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” (fls. 65/112) firmado pelas partes não possui disposição expressa sobre o pagamento da remuneração relativa a comissão de corretagem, o que denota que a apelante não atendeu a obrigação de informar o devedor de forma clara acerca do custo adicional da comissão, revelando-se ilegal sua cobrança
.

Ressalto que o documento de fl. 41 não supre a falta da previsão contratual de forma destacada do valor que seria pago a título de comissão de corretagem, pois igualmente descumpre o dever de informação, corolário lógico do princípio da boa-fé objetiva, princípio básico das relações contratuais.

Dessa forma, na esteira do precedente vinculante emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por ilegal a cobrança realizada no presente caso concreto, razão pela qual mantenho a sentença que condenou a devolução dos valores de forma simples, já que não evidenciada a má-fé. [...]

Portanto, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
sendo explicitadas as razões pelas quais a cobrança da comissão de corretagem foi considerada ilegal
, a justificar a conclusão perfilhada pela
Egrégia Primeira Câmara Cível, restando evidenciada a pretensão do Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

EMENTA
. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido abordou de forma fundamentada todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015
. [...]

(
STJ
. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Por outro lado, no tocante aos
artigos 422, 722, 723, 724 e 725, do Código Civil
, segundo afirmado pelo Recorrente,
“No presente caso, verifica-se a existência de contrato autônomo de corretagem firmado entre o apelado e a imobiliária responsável pela intermediação do negócio.”
(p. 14).

Com efeito, inobstante as irresignações, consoante se extrai do excerto supra transcrito, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, verificou que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda entabulado pelas partes não possui disposição expressa sobre o pagamento da remuneração relativa a comissão de corretagem, revelando-se ilegal sua cobrança.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.599.511/SP (Tema 938)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. [...]

(
STJ
, REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 422, 722, 723, 724 e 725, do Código Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso; no que diz respeito ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo Codex, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, verificou que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda entabulado pelas partes não possui disposição expressa sobre o pagamento da remuneração relativa a comissão de corretagem, revelando-se ilegal sua cobrança.

A propósito, destaca-se um trecho do Voto condutor do Acórdão objurgado, no sentido de que a Recorrente descumpriu o dever de informação acerca da cobrança da comissão de corretagem,
in litteris
:

“No caso em apreço o apelado sustenta que avençou contrato de compromisso de compra e venda de unidade comercial no valor total de R$ 179.295,60 (cento e setenta e nove mil e duzentos e noventa e cinco reis e sessenta centavos) e que, no ato da contratação foi compelido a pagar a quantia de R$ 5.328,60 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) a título de taxa de corretagem, bem como R$ 3.575,80 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) pela intermediação da venda, valores que somados perfazem a quantia de R$ 8.904,40 (oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos) referentes a serviço de corretagem.

Ocorre que tal quantia prevista como valor total (fl.58) não considerou os valores pagos a título de taxa de corretagem e intermediação de venda, eis que, somado com o custo extra das taxas, o valor final a ser pago pelo apelado perfaz a quantia de R$ 188.200,00 (cento e oitenta e oito mil e duzentos reais).

Compulsando os autos, verifico que o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” (fls. 65/112) firmado pelas partes não possui disposição expressa sobre o pagamento da remuneração relativa a comissão de corretagem, o que denota que a apelante não atendeu a obrigação de informar o devedor de forma clara acerca do custo adicional da comissão, revelando-se ilegal sua cobrança.”

Portanto, ao se pronunciar pela manutenção da devolução dos valores pagos pelo Recorrido a título de comissão de corretagem,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o preclaro Relator.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.